Tribunal: TJMT
Processo: 0002363-98.2007.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002363-98.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HONORATO NETO - CPF: 177.603.301-97 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (APELANTE), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (APELADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), SINVALDO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 284.529.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO (APELANTE), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 17.157.777/0308-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRILO ALMEIDA SOUSA - CPF: 021.654.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS UCHOA - CPF: 362.743.307-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA GAUCHA LTDA - CNPJ: 14.910.731/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 06.923.500/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE LEGITIMIDADE E/OU DE INTERESSE PROCESSUAL – PROVA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL E INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – POSSE INJUSTA DO RÉU – INCERTEZA QUANTO AO TEMA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE IMPEDIU A CONCLUSÃO QUANTO AO TERCEIRO REQUISITO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- A
legitimidade para a propositura da Ação Reivindicatória é do proprietário do bem e, em se tratando de imóvel, proprietário é aquele que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio. Na hipótese, independente de o terceiro, que sequer foi admitido no processo, ter alegado que adquiriu a totalidade do imóvel e juntado a Escritura Pública de Compra e Venda, tendo em vista que ela (a Escritura) não foi registrada na Matrícula do imóvel, não há falar em ilegitimidade do Autor/Apelante e muito menos em
perda superveniente do seu interesse de agir. Ademais, basta a leitura da Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do imóvel para constatar que o Autor/Apelante alienou apenas 500 ha (quinhentos hectares) do imóvel constante da matrícula, com 2.951 ha. Assim, o Autor/Apelante tem legitimidade e interesse de agir, não havendo motivo jurídico para falar em perda superveniente desses pressupostos processuais.

2- São três os requisitos essenciais para o acolhimento do pedido reivindicatório: i) demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada; ii) individuação da coisa pretendida, com indicação dos limites e confrontações do imóvel; e iii) demonstração da posse injusta exercida pela parte contrária. Na hipótese, os dois primeiros requisitos foram devidamente demonstrados, pois a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula comprova a propriedade do imóvel, o qual está minuciosamente individualizado. O terceiro requisito, qual seja: a posse injusta do Apelado, consubstanciada na posse sem causa jurídica a justificá-la, ainda não é possível firmar convicção quanto ao tema,
eis que o julgamento antecipado da lide inibiu a produção de provas necessárias à elucidação desse fato. Sentença cassada com a ordem de retorno dos autos à comarca de origem, para que seja realizada a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002363-98.2007.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de José Honorato Neto
, representado pelo Inventariante José Maurício Honorato, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em desfavor de
Carlos Daly Dalcol Trevisan
.

A Ação foi extinta sem resolução do mérito com espeque no artigo 485, inciso VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse do Autor/Apelante no objeto da ação, porque vendeu o imóvel para terceiros e, como consequência, o Recorrente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante almeja a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, alega que a sentença deve ser cassada, uma vez que subsiste seu interesse e legitimidade ativa, pois vendeu apenas 500 ha (quinhentos hectares) da área do imóvel matriculado sob o n.º 2.090, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, de modo que continua sendo proprietário de 2.451 ha (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um hectares) daquele bem.

Aduz que a Juíza sentenciante também utilizou suposta Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23/08/2013, no 2.º Ofício da Comarca de Poxoréu-MT, tendo como adquirente Sinvaldo Tomaz de Aquino, para extinguir o feito sem resolução do mérito; contudo, alega que aquele Instrumento Público não poderia servir de fundamento para a extinção do feito, pois era, e ainda é, objeto de controvérsia.

Argumenta que a Escritura Pública foi forjada e sequer foi registrada na matrícula do imóvel. Ou seja, aduz que constatada a falsificação do Instrumento, continua sendo o único e legítimo proprietário da área rural remanescente.

Também alega que o Apelado está impedindo seu ingresso na área que lhe pertence, e que não teve a oportunidade de produzir provas e, assim, entende necessária a continuidade Ação Reivindicatória.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada.

Contrarrazões no Id. 116103987, em que o Apelado impugna o pedido de gratuidade e, no mérito, requer o não conhecimento do Recurso, diante da falta de interesse do Recorrido, ou o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No que tange à justiça gratuita, é necessário relembrar que
“a jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido”
. (AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019).

Entretanto, neste caso há uma particularidade que não pode ser olvidada. Nos autos da Ação Anulatória n.º 1002010-84.2020.8.11.0044, associada a este feito, foi deferido o benefício da gratuidade ao Espólio Recorrente e, conforme se extrai do andamento processual daquela demanda, embora impugnada a gratuidade pelo Recorrido
Carlos Daly Dalcol Trevisan
, o benefício foi mantido na sentença e o Apelado não interpôs recurso objetivando a reforma daquele
decisum
.

Nessa ordem de ideias, tendo em vista que, no processo conexo e associado a este, o Apelante é beneficiário da gratuidade, a benesse deve ser estendida a este feito, conforme orientação da jurisprudência.

Para ilustrar:

[...] Sendo a parte agraciada com o benefício da gratuidade de justiça nos autos de uma ação, a benesse se estende a todas as demandas incidentais, conexas e incidentes processuais por coerência lógica do sistema. [...].
(TJ-ES - AR: 00228470220208080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/10/2021, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/10/2021).

Assim, é de rigor o acolhimento do pedido e, por esse motivo,
defiro o pedido de justiça gratuita nesta seara recursal; de conseguinte, o Apelante fica dispensado de recolher o preparo
.

Quanto ao
mérito
recursal, antes de analisá-lo, é necessário explicar a origem da contenda para melhor compreensão da controvérsia devolvida a este Tribunal.

Em 07/03/2003, o Apelado Carlos Daly Dalcol Trevisan ajuizou Ação de Usucapião de Bem Imóvel em face do falecido José Honorato Neto e outros, argumentando, em síntese, que desde 1972 ocupava, sem qualquer turbação ou esbulho, uma área de 8.600 ha (oito mil e seiscentos hectares), localizada entremeio outras duas áreas que são de sua posse e propriedade.

Informou que a área que pretendia a declaração de propriedade pertencia a 05 (cinco) matrículas do Cartório do 6.º Ofício da Capital e, dentre outras, indicou a matrícula n.º 39.565, com área de 2.951 ha (dois mil, novecentos e cinquenta e um hectares), registrada em nome do Autor desta demanda – José Honorato Neto.

Citado, José Honorato apresentou Contestação. Na peça de defesa, alegou que é legítimo proprietário de imóvel com 2.951 ha (dois mil, novecentos e cinquenta e um hectares) situado no lugar denominado “Entre Rios”, no Município de Paranatinga, objeto da matrícula n.º 2.090 do CRI daquela Comarca.

Afirmou que adquiriu a área de Grace Amaral Almeida em 1989, por meio de Escritura Púbica, e que
“a área permaneceu intocada até o ano de 1997”
, quando tentou nela ingressar e foi repelido pelo Autor da Ação de Usucapião, aqui Apelado.

Na Contestação, ainda suscitou a nulidade da citação, e informou que ajuizou esta Ação Reivindicatória em desfavor de
Carlos Daly Dalcol Trevisan.

Alegou que Carlos Daly invadiu seu imóvel e impediu seu acesso ao bem e, ao final, requereu a improcedência do pedido.

O Juiz singular constatou que o imóvel registrado em nome de José Honorato, matriculado sob n.º 39.565, do 6.º Serviço Notarial desta Capital foi transferido para o 1.º Ofício de Chapada dos Guimarães-MT em 05/10/1993, sob o n.º 1.284 e, posteriormente, para o Cartório de Imóveis de Paranatinga sob o n.º 2.090. Assim, determinou a juntada da cópia atualizada da matrícula n.º 2.090, do 1.º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga, o que foi devidamente cumprido.

Ao firmar entendimento de que a área descrita naquela matrícula foi transferida para a empresa Geoimage Consultoria e Planejamento Ltda., o Julgador reconheceu a ilegitimidade passiva de José Honorato Neto para figurar no polo passivo daquela demanda e, por consequência, em relação a ele, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com a ordem de desapensamento daquele feito desta Ação Reivindicatória (
a decisão foi proferida em 01/12/2015 e não foi interposto recurso no intuito de modificá-la
).

Aquela Ação de Usucapião seguiu seu curso quanto aos demais litigantes e, posteriormente, foi determinada a juntada de georreferencimento do imóvel.

Após a realização do georreferencimento, o Autor daquela demanda informou que a área total que pretendia usucapir era de 4.716 ha (quatro mil, setecentos e dezesseis reais), pertencentes às matriculas n.º 4.789, n.º 25.593 e n.º 7.846.

Ao final, aquela Ação foi sentenciada com a parcial procedência do pedido e a declaração do domínio do Autor, aqui Recorrido, sobre a área de terras descritas nas matrículas 4.789 com área de 2.125 hectares; 25.593, com área de 508 hectares e 7.846, com área de 2.083 hectares.

No
decisum
também foi reconhecida a ilegitimidade passiva de Marcus Vinicius e da empresa Geoimage Consultoria e Planejamento Ltda. (que adquiriu o imóvel de José Honorato Neto), para figurarem no polo passivo, pelo fato de a área usucapida não incidir sobre os títulos de propriedade daquelas pessoas.

Não foi interposto qualquer recurso contra aquela sentença.

Nesta Ação Reivindicatória, ajuizada em 30/10/2007, José Honorato Neto, ainda em vida, trouxe os mesmos fatos e fundamentos utilizados na Contestação da Ação de Usucapião, quais sejam: que é legítimo proprietário de imóvel com 2.951 ha (dois mil, novecentos e cinquenta e um hectares) situado no lugar denominado “Entre Rios”, no Município de Paranatinga, objeto da matrícula n.º 2.090 do CRI daquela Comarca, o qual foi adquirido de Grace Amaral Almeida em 1989 por meio de Escritura Púbica, e que
“a área permaneceu intocada até o ano de 1997”
, quando tentou nela ingressar e foi repelido pelo Requerido.

Aduziu que o artigo 524 do Código Civil garante ao proprietário o uso, gozo e disposição do bem, além do direito de reavê-lo de quem injustamente o possua.

Alegou que o Requerido não realizou qualquer modificação substancial na área e, ao final, requereu a procedência do pedido reivindicatório.

O Requerido
Carlos Daly Dalcol Trevisan
apresentou Contestação e a peça foi impugnada.

Após o óbito do Autor, Sinvaldo Tomaz de Aquino, terceiro estranho à lide, protocolizou petição alegando que a propriedade do imóvel lhe foi transferida em vida pelo Sr. José Honorato Neto, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada na Comarca de Poxoréu-MT.

O Espólio Apelante, por sua vez, alegou desconhecer qualquer negócio envolvendo o imóvel e sustentou irregularidades e nulidades do Instrumento Público juntado por Sinvaldo Tomaz de Aquino; logo, argumentou que não há embasamento documental para reconhecer a pessoa de Sinvaldo Tomaz de Aquino como adquirente do imóvel e afirmou que iria ingressar com a Ação Anulatória (não há notícias do ajuizamento de demanda objetivando a declaração de nulidade daquela Escritura Pública).

Tendo em vista que Sinvaldo Tomaz passou peticionar sem requerer sua habilitação nos autos em qualquer modalidade de intervenção de terceiros, foi intimado para regularizar o pedido de ingresso. Contudo, não cumpriu a determinação.

Sobreveio a sentença recorrida. A Julgadora singular registrou que para a propositura da demanda reivindicatória é necessária a prova de domínio da coisa, perfeita identificação individualizada da coisa pretendida e a prova de que o réu a possua ou a detenha injustamente.

Consignou que depois de ajuizada a ação, precisamente em 26/11/2013, o Autor vendeu o imóvel reivindicado para a empresa Geoimage Consultoria e Planejamento Ltda., e que nos autos há informação de outra alienação formalizada por Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23/08/2013, em que José Honorato Neto alienou o imóvel reivindicado para Sinvaldo Tomaz de Aquino.

Assim, a Juíza
a quo
firmou entendimento de que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir do Autor/Apelante, porque o imóvel foi alienado a terceiro.

Ressalvou, ainda, a Julgadora singular, que apesar do Espólio de José Honorato Neto alegar que desconhece qualquer negócio jurídico envolvendo o imóvel, não trouxe provas de que foram tomadas as devidas providências para anular o ato jurídico realizado.

Com esses fundamentos, extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse do Autor/Apelante (art. 485, inciso VI, do CPC).

Inconformado, o Apelante alega que a sentença deve ser cassada, uma vez que subsiste seu interesse e legitimidade ativa, pois vendeu apenas 500 ha (quinhentos hectares) da área do imóvel matriculado sob o n.º 2.090, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, de modo que continua sendo proprietário de 2.451 ha (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um hectares) daquele bem.

Aduz que a Juíza sentenciante também utilizou suposta Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23/08/2013, pelo 2.º Ofício da Comarca de Poxoréu-MT, tendo como adquirente Sinvaldo Tomaz de Aquino, para extinguir o feito sem resolução do mérito; contudo, alega que aquele Instrumento Público não poderia servir de fundamento para a extinção do feito, pois era e ainda é, objeto de controvérsia.

Argumenta que a Escritura Pública foi forjada e que sequer foi registrada na matrícula do imóvel. Ou seja, aduz que, constatada a falsificação do Instrumento, continua sendo o único e legítimo proprietário da área rural remanescente.

Também alega que o Apelado está impedindo seu ingresso na área que lhe pertence, e que não teve a oportunidade de produzir provas e, assim, entende necessária a continuidade Ação Reivindicatória.

As insurgências do Apelante comportam acolhida, pois conforme a redação do artigo 1.228, do Código Civil, a legitimidade para a propositura da Ação Reivindicatória é do proprietário do bem e, conforme é cediço, em se tratando de imóvel, proprietário é aquele que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio.

Em outras palavras,
“o legitimado à propositura da ação reivindicatória deve ser o titular do domínio do imóvel em litígio, cuja comprovação se efetiva por meio de autêntica e válida escritura pública,
devidamente registrada
.”

(TJ-DF 20150710103648 DF 0010187-55.2015.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2018 . Pág.: 458/485). (sem grifos no original)

Sabe-se que, se a Escritura Pública não é registrada, a pessoa indicada no registro público continua a ser a proprietária do imóvel e, por esse motivo, é legitimada para a propositura desta demanda.

Portanto, independente de o terceiro, que sequer foi admitido no processo, ter alegado que adquiriu a totalidade do imóvel e juntado a Escritura Pública de Compra e Venda,
tendo em vista que ela (a Escritura) não foi registrada na Matrícula do imóvel
, não há falar em ilegitimidade do Autor/Apelante e muito menos em
perda superveniente do seu interesse de agir.

Se não bastasse, da Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do imóvel, datada de 28/10/2020 (Pág. 2, Id. 116103975), ressai evidente que, em 03/09/2013, José Honorato Neto vendeu somente 500 ha (quinhentos hectares) do lote de terras com área de 2.951 ha (dois mil, novecentos e cinquenta e um hectares) para a empresa Geoimage Consultoria e Planejamento Ltda.

Aliás, basta a leitura da Averbação 04/2.090, para constatar que a área de 500 ha (quinhentos hectares) adquirida pela empresa seria desmembrada da área maior constante da matrícula.

Assim, não há dúvida de que o Espólio de José Honorato Neto tem legitimidade e interesse de agir, não havendo motivo jurídico para falar em perda superveniente desses pressupostos processuais.

Firmada tal premissa, sabe-se que são três os requisitos essenciais para que seja acolhido o pedido reivindicatório: i) demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada; ii) individuação da coisa pretendida, com indicação dos limites e confrontações do imóvel; e iii) demonstração da posse injusta exercida pela parte contrária.

Neste caso, os dois primeiros requisitos foram devidamente demonstrados, pois a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula comprova a propriedade do imóvel, o qual está minuciosamente individualizado.

O terceiro requisito, qual seja: a posse injusta do Apelado Carlos Daly Dalcol Trevisan, consubstanciada na posse sem causa jurídica a justificá-la, ainda não é possível firmar convicção quanto ao tema,
eis que o julgamento antecipado da lide inibiu a produção de provas necessárias à elucidação desse fato.

A produção de provas (que já havia sido deferida) é imprescindível para constatar se o Apelado exerce posse na área objeto da lide, já que a Julgadora se baseou em dados da Ação de Usucapião que, conforme já exposto neste voto, não englobou a área objeto da Matrícula
2.090, do CRI de Paranatinga (Relembro:
aquela Ação de Usucapião foi sentenciada com a parcial procedência do pedido e a declaração do domínio do Autor, aqui Recorrido, sobre a área de terras de 4.716 ha (quatro mil, setecentos e dezesseis reais), pertencentes às matriculas n.º 4.789, n.º 25.593 e n.º 7.846).

Outro fato importante que deve ser elucidado, é que o Apelante alega que o Recorrido o impede de ter acesso à sua área, o que não tem como ser comprovado sem ao menos a prova oral, que poderá oferecer o conhecimento da real situação da área litigada, além daqueles consignados na inicial.

Em questão semelhante, esta Corte Estadual decidiu que
“a discussão acerca da posse não pode ser relegada a segundo plano, pois é requisito da Ação Reivindicatória. Em outras palavras, a posse injustiça é requisito para sua procedência”
. Logo,
“a não realização de audiência para a oitiva das testemunhas e colheita dos depoimentos pessoais das partes postulada oportunamente caracteriza cerceamento de defesa”.
(TJ-MT - APL: 00009528420078110055 MT, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 31/03/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/04/2015).

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à comarca de origem para que seja realizada a instrução processual.

Não há falar em majoração de honorários, diante do provimento do Apelo e da ordem de retorno dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022